Tribunal: TRF3
Processo: 5002984-04.2019.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
192/549)

5002984-04.2019.4.03.6104

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002984-04.2019.4.03.6104

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO BATISTA OLIMPIO DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANA ALVES SANTOS PINTO - SP272953-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR - SP124077-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação autárquica, mantendo sentença que determinou a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento e averbação de períodos laborais exercidos em condições especiais, com consequente recálculo da renda mensal inicial do benefício.

A autarquia sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade dos períodos, ao argumento de utilização de EPI eficaz, capaz de neutralizar os agentes nocivos, bem como invoca precedentes vinculantes sobre a matéria e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o uso de equipamento de proteção individual eficaz afasta o reconhecimento da especialidade do labor; e (ii) saber se há elementos nos autos que infirmem a decisão monocrática que manteve a sentença de procedência parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso de EPI somente passou a ser relevante para descaracterização da especialidade a partir de 03.12.1998, com a alteração promovida no art. 58, § 2o, da Lei no 8.213/1991.

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no Tema 555 no sentido de que a aposentadoria especial exige exposição efetiva a agente nocivo, sendo que o EPI eficaz pode descaracterizar a especialidade, exceto, entre outras hipóteses, nos casos de exposição a ruído acima dos limites legais.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1090, estabeleceu que a informação de EPI eficaz no PPP descaracteriza, em regra, o tempo especial, cabendo ao segurado demonstrar sua ineficácia, sendo que eventual dúvida deve ser resolvida em favor do autor.

No caso concreto, restou comprovada a exposição do segurado a ruído superior aos limites legais e a agentes químicos, por meio de formulários e laudos técnicos, inclusive PPPs regularmente emitidos.

Não há comprovação efetiva da neutralização dos agentes nocivos pelo uso de EPI, sendo inaplicável o afastamento da especialidade, especialmente diante da existência de dúvida quanto à sua eficácia.

A documentação apresentada é formalmente idônea, sendo desnecessária a contemporaneidade dos laudos, inexistindo prova de alteração relevante no ambiente de trabalho.

Mantém-se o reconhecimento dos períodos especiais e a determinação de revisão do benefício, nos termos da sentença e da decisão monocrática.

O agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, a qual se encontra em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, sendo superada eventual alegação nesse sentido pela apreciação do recurso pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O uso de EPI somente afasta a especialidade do labor quando comprovada a efetiva neutralização do agente nocivo, nos termos da legislação e dos Temas 555 do STF e 1090 do STJ; 2. A dúvida quanto à eficácia do EPI deve ser resolvida em favor do segurado; 3. A exposição a ruído acima dos limites legais mantém o reconhecimento da especialidade, independentemente da indicação de EPI eficaz; 4. O agravo interno que não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática deve ser desprovido.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 58, § 2o; Lei no 9.732/1998; Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 4o; Decreto no 83.080/1979; EC no 103/2019, art. 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 2.082.072/RS, 1a Seção, j. 09.04.2025 (Tema 1.090); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; TRF3, AC 0015578-27.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, 7a Turma, j. 07.12.2018; TRF3, AC 0007103-66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, 10a Turma, j. 19.07.2017; TRF3, AC 0043695-33.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, 10a Turma, j. 09.08.2018; TNU, Tema 170.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002984-04.2019.4.03.6104

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANA ALVES SANTOS PINTO - SP272953-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERALDO AURELIO RODRIGUES FRANZESE - SP42501-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR - SP124077-A

APELADO: JOAO BATISTA OLIMPIO DE CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou provimento ao apelo autárquico, com a manutenção da sentença que determinou o recálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a averbação de períodos laborais em condições especiais.

Em suas razões de agravo, sustenta o INSS em síntese, ser necessária a interposição do presente recurso para o acesso às instâncias superiores e afirma que a decisão agravada deve ser reformada, pois os períodos indicados não podem ser reconhecidos como tempo especial diante da comprovação do uso de EPI eficaz, capaz de neutralizar a nocividade dos agentes químicos. Alega que, conforme a Lei no 9.732/98, o uso de EPI eficaz afasta a especialidade após 02/12/1998, e que o PPP demonstra a eficácia do equipamento. Invoca os Temas 555 do STF e 1090 do STJ, segundo os quais o reconhecimento da especialidade exige exposição efetiva a agentes nocivos, o que não ocorreu no caso. Pugna pelo juízo de retratação.

Instada à manifestação, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a Autarquia Previdenciária em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...) DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe destacar-se que o exame da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n. 664.335, Rel. Ministro LUIZ FUX, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)"a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; (ii) "a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". (ARE 664335, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, trâns. julg. 04/03/2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o RESP no 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema no 1.090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1.090/STJ:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI - uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema no 555 do C. STF;

(b) Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laboraisanteriores à edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o Decreto no 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES no 128/2022:

"I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização"

DA CONVERSÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM

Observe-se, que na conversão do tempo de atividade especial em tempo comum, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, deve ser efetuado o fator de 1,4, para o homem, e 1,2, para a mulher (Decreto 611/92), vigente à época do implemento das condições para a aposentadoria.

Destaque-se, dentre as alterações promovidas pela aludida Emenda Constitucional no 103/2019, a prevista no §2o de seu art. 25, que veda a conversão do tempo especial em comum, após data de sua entrada em vigor, in verbis:

"(...) § 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data. (...)"

(...) DO CASO CONCRETO

Insurge-se o INSS em face da sentença que acolheu parcialmente a pretensão da parte autora para condenar o ente autárquico à revisão e recálculo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/176.664.051-3, com DER retificada para data de 21.12.2015, mediante a averbação, como atividade especial dos períodos laborais de 29.06.1977 a 29.10.1977, de 06.09.1978 a 19.01.1979, de 01.05.1979 a 05.06.1980, de 04.02.1981 a 06.02.1984, de 24.07.1984 a 07.12.1985, de 21.07.1986 a 31.10.1992, de 04.01.1993 a 04.03.1997, de 02.02.2002 a 14.05.2002, de 01.04.2006 a 01.09.2010; e de 01.11.2011 a 04.11.2014.

Verifica-se que o requerimento administrativo foi deduzido perante o ente autárquico, originariamente aos 21.12.2015, sendo no entanto deferida a concessão administrativa do benefício, com der reafirmada para a data de 01.04.2016 (processo administrativo em ID 282461696 e carta de concessão em ID 282461695).

Formulado pelo autor requerimento administrativo de revisão aos 10.07.2018- ID 282461697).

Passo ao exame dos períodos controversos, face às provas apresentadas:

Para os períodos de 29.06.1977 a 29.10.1977 e de 06.09.1978 a 19.01.1979 foi apresentado formulário e laudo técnico individual firmado por Engenheiro de Segurança do Trabalho, documentos ID 282461698 - fls. 01/03, que atestam a exposição a ruído em nível superior a 90 dB, no exercício da profissão de "ajudante de mecânico/ mecânico", no setor de retífica da empresa Indústria e Comércio Santoro S/A.

Dessa mesma forma, para os períodos de 01.05.1979 a 05.06.1980 e de 04.02.1981 a 06.02.1984, demonstrou-se que o autor exerceu a função de "mecânico", nas empresas Repemol Recuperação de Peças de Motores à Diesel LTDA e Mesbla S/A, com exposição a ruído superior a 90 dB na primeira e exposição a agentes químicos como graxa, gasolina e gases tóxicos na segunda ( ID 282461698 - fls. 04/08).

No intervalo de 24.07.1984 a 07.12.1985 o autor exerceu a função de "mecânico regulador de motor de auto", na empresa Veneza Veículos, apresentado o formulário DSS-8030 e PPRA que atestaram sua exposição aos agentes químicos hidrocarbonetos "graxa" e "gasolina" (ID 282461698-fls. 09/20).

Nos períodos de 21.07.1986 a 31.10.1992 e de 04.01.1993 a 04.03.1997, na empresa M. Locadora de Veículos e Transportes Turísticos LTDA, exerceu a função de "mecânico de empilhadeiras", com exposição aos agentes químicos, gasolina, óleo diesel, thiner e outros, conforme atestaram os formulários DSS-8030 em ID 282461698 - fl.21/22.

No intervalo de 02.02.2002 a 14.05.2002 o demandante trabalhou como "mecânico" na empresa Caravel Serviços de Containers S/A, exposto a óleos e graxas, conforme formulário DSS-8030 e Laudo técnico fls. 23/37.

Nos períodos de 01.04.2006 a 01.09.2010 e de 01.11.2011 a 04.11.2014, na função de "mecânico", esteve exposto a agentes químicos como graxa, thiner, xileno, ácidos, vapores orgânicos, monóxido de carbono, óleo lubrificante, como atestaram os PPP's ID 282461698- fls. 38/44, documentos emitidos, respectivamente pelas empresas Transchem Agência Marítima LTDA e GB Terminais Brasil LTDA.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição aos agentes nocivos, por meio do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 07.12.2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19.07.2017.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

Quanto aos agentes comprovadamente cancerígenos, constantes no Grupo 1 da LINACH, necessário atentar-se à tese firmada no julgamento do Tema 170/TNU:

"A redação do art. 68, § 4o, do Decreto 3.048/99 dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização pela existência de EPI".

Cumpre esclarecer, ainda, que os agentes químicos não exigem mensuração, em face do aspecto qualitativo da exposição, conforme previsto no Anexo no 13 da NR-15, aprovada pela Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho.

Nessa linha: TRF 3a Região, AC no 2119587 / SP, 0043695-33.2015.4.03.9999, Décima Turma, Rel. Desembargador Federal Baptista Pereira, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09.08.2018.

Frise-se ainda que, para os períodos ora reconhecidos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1.090/STJ.

Dessa forma, apresenta-se escorreita a r. sentença que determinou ao INSS a averbação dos mencionados períodos laborais, nos termos dos códigos 1.1.5 e 1.2.11., ambos do anexo ao Decreto no 83.080/79, pela exposição a agentes nocivos ruído e químico, respectivamente, o que torna de rigor a manutenção respectiva. (...)"

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações do INSS.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação autárquica, mantendo sentença que determinou a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento e averbação de períodos laborais exercidos em condições especiais, com consequente recálculo da renda mensal inicial do benefício.

A autarquia sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade dos períodos, ao argumento de utilização de EPI eficaz, capaz de neutralizar os agentes nocivos, bem como invoca precedentes vinculantes sobre a matéria e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o uso de equipamento de proteção individual eficaz afasta o reconhecimento da especialidade do labor; e (ii) saber se há elementos nos autos que infirmem a decisão monocrática que manteve a sentença de procedência parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso de EPI somente passou a ser relevante para descaracterização da especialidade a partir de 03.12.1998, com a alteração promovida no art. 58, § 2o, da Lei no 8.213/1991.

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no Tema 555 no sentido de que a aposentadoria especial exige exposição efetiva a agente nocivo, sendo que o EPI eficaz pode descaracterizar a especialidade, exceto, entre outras hipóteses, nos casos de exposição a ruído acima dos limites legais.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1090, estabeleceu que a informação de EPI eficaz no PPP descaracteriza, em regra, o tempo especial, cabendo ao segurado demonstrar sua ineficácia, sendo que eventual dúvida deve ser resolvida em favor do autor.

No caso concreto, restou comprovada a exposição do segurado a ruído superior aos limites legais e a agentes químicos, por meio de formulários e laudos técnicos, inclusive PPPs regularmente emitidos.

Não há comprovação efetiva da neutralização dos agentes nocivos pelo uso de EPI, sendo inaplicável o afastamento da especialidade, especialmente diante da existência de dúvida quanto à sua eficácia.

A documentação apresentada é formalmente idônea, sendo desnecessária a contemporaneidade dos laudos, inexistindo prova de alteração relevante no ambiente de trabalho.

Mantém-se o reconhecimento dos períodos especiais e a determinação de revisão do benefício, nos termos da sentença e da decisão monocrática.

O agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, a qual se encontra em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, sendo superada eventual alegação nesse sentido pela apreciação do recurso pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O uso de EPI somente afasta a especialidade do labor quando comprovada a efetiva neutralização do agente nocivo, nos termos da legislação e dos Temas 555 do STF e 1090 do STJ; 2. A dúvida quanto à eficácia do EPI deve ser resolvida em favor do segurado; 3. A exposição a ruído acima dos limites legais mantém o reconhecimento da especialidade, independentemente da indicação de EPI eficaz; 4. O agravo interno que não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática deve ser desprovido.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 58, § 2o; Lei no 9.732/1998; Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 4o; Decreto no 83.080/1979; EC no 103/2019, art. 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 2.082.072/RS, 1a Seção, j. 09.04.2025 (Tema 1.090); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; TRF3, AC 0015578-27.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, 7a Turma, j. 07.12.2018; TRF3, AC 0007103-66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, 10a Turma, j. 19.07.2017; TRF3, AC 0043695-33.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, 10a Turma, j. 09.08.2018; TNU, Tema 170.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão